Tribunal: TJDFT
Processo: 0751788-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0751788-37.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZA RODRIGUES DE SOUSA SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1.Trata-se de apelação interposta por Luiza Rodrigues de Sousa Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Banco de Brasília S.A, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão do não pagamento das custas processuais iniciais. Ao ID63697097, esta Relatoria proferiu decisão determinando a intimação da parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse o recolhimento do preparo recursal ou, alternativamente, efetuasse o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4oi, do CPC, sob pena de deserção. Ao ID 60389382 foi certificado que a parte agravante deixou transcorrer in albis o prazo assinalado na decisão de ID 64138472. É o relato do necessário. 2.O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, de acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. O preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no ato de sua interposição. Na espécie, esta Relatoria proferiu decisão (ID64138472) determinando a intimação da parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse o recolhimento tempestivo do preparo recursal ou, alternativamente, efetuasse o recolhimento em dobro. Ao ID 60389382 foi certificado que a parte apelante deixou o prazo transcorrer in albis sem o respectivo cumprimento da determinação. Dessa forma, se a parte apelante não atendeu ao comando judicial de efetuar o efetivo recolhimento do preparo, é imperioso concluir pela deserção do recurso interposto, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. 3. Ante o exposto, ausente um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal (preparo), sem o devido saneamento, mesmo após regular intimação da parte apelante, não conheço da apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Operado trânsito em julgado, efetivem-se as anotações devidas e arquivem-se. Brasília, 18 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora